Tribunal: TJSP
Processo: 2263638-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. R. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade.

Pessoa jurídica. Agravante que não faz jus à benesse. Ausência de comprovação de incapacidade para o recolhimento das custas e despesas pertinentes. Recuperação judicial da empresa que por si só não é suficiente para ensejar a concessão do benefício. Concede, pelo contrário, alívio financeiro,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. R. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade.

Pessoa jurídica. Agravante que não faz jus à benesse. Ausência de comprovação de incapacidade para o recolhimento das custas e despesas pertinentes. Recuperação judicial da empresa que por si só não é suficiente para ensejar a concessão do benefício. Concede, pelo contrário, alívio financeiro, postergando e reduzindo o valor de compromissos assumidos. Ausência de apresentação de documentação atual, indicativa da situação econômico-financeira. Documentos apresentados que indicam receita operacional relevante. Inexistente presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e não tendo sido esta comprovada, não há como ser deferido o benefício.

Pessoas naturais. Agravantes que não fazem jus à benesse. Casados entre si, deve a condição econômica ser aferida no âmbito familiar. Patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência. Indícios de ocultação de renda. Elementos que permitem afastar a presunção de miserabilidade, no sentido jurídico do termo.

Custas processuais que não são de monta, diante do baixo valor atribuído à causa, donde definitivamente não há que se falar em inviabilidade de seu recolhimento.

R. decisão mantida. Recurso não provido.